Tribunal: STF
Processo: ARE 1482061
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fragilidade econômica da empresa. Ausência de exaurimento das vias recursais ordinárias. Majoração de honorários. Possibilidade. Caráter infringente.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar decisão que negou seguimento ao recurso. 



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do recurso.



    III. Razão de decidir



    4.  A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. 



    5. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade da majoração dos honorários em sede de apreciação de agravo interno interposto contra decisão monocrática. Precedente.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.